Tribunal: TJSP
Processo: 0001011-17.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Subtração de equipamentos do interior do imóvel da vítima. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade delitiva comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunha. Dúvidas, contudo, quanto à dinâmica dos fatos, tendo havido

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Subtração de equipamentos do interior do imóvel da vítima. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Materialidade delitiva comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e testemunha. Dúvidas, contudo, quanto à dinâmica dos fatos, tendo havido apenas a comprovação da posse dos objetos furtados pelo acusado mais de um mês após os fatos. Desclassificação de sua conduta para o crime de receptação simples. Condenação. Réu primário, mas possuidor de maus antecedentes, considerando as condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos ora examinados. Pena fixada na fração de 1/6 acima do piso legal. Confissão espontânea. Privilégio. Reconhecimento. Adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem receptado, inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Direito subjetivo do réu. Pena reduzida na fração de 2/3 (dois terços). Regime aberto escorreito. Substituição que se mostra viável. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.